Tribunal: TJES
Processo: 5049990-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049990-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: RIVANE GUIMARAES RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE ("GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE"). VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA COMPROVADA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo, condenar o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. A parte autora alega ter sido vítima de golpe de "redução de juros", induzida por terceiros a realizar procedimentos bancários, inclusive envio de "selfie", culminando na contratação indesejada e repasse de valores a pessoa física estranha à lide.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira nos casos de "golpe da falsa portabilidade" ou engenharia social, quando a parte consumidora realiza voluntariamente a validação biométrica (selfie) e transfere valores recebidos para terceiros estelionatários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) é afastada quando configurada uma das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, notadamente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. No caso concreto, a própria autora confessou ter realizado a validação biométrica facial ("selfie") exigida pelos sistemas de segurança do banco, o que permitiu a regular formalização do contrato e o depósito dos valores em sua conta.

5. A fraude ocorreu mediante engenharia social externa à atividade bancária, onde a consumidora, por falta de cautela, seguiu instruções de golpistas e transferiu valores via PIX para pessoa física desconhecida.

6. Caracteriza-se o fortuito externo, uma vez que não houve falha interna no sistema bancário ou vazamento de dados pela recorrente, mas sim entrega voluntária de credenciais e validações pela recorrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo consignado precedida de validação biométrica facial (selfie) pela parte consumidora afasta a tese de falha na prestação do serviço bancário, quando demonstrada a disponibilização do numerário. 2. Configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) a situação de engenharia social em que o consumidor, ludibriado por estelionatários, fornece validações de segurança e repassa valores a estranhos, caracterizando fortuito externo."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ (distinção aplicada a contrario sensu).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5049990-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO MASTER S.A

RECORRIDA: RIVANE GUIMARÃES RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE ("GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE"). VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA COMPROVADA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo, condenar o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. A parte autora alega ter sido vítima de golpe de "redução de juros", induzida por terceiros a realizar procedimentos bancários, inclusive envio de "selfie", culminando na contratação indesejada e repasse de valores a pessoa física estranha à lide.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira nos casos de "golpe da falsa portabilidade" ou engenharia social, quando a parte consumidora realiza voluntariamente a validação biométrica (selfie) e transfere valores recebidos para terceiros estelionatários.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ) é afastada quando configurada uma das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC, notadamente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. No caso concreto, a própria autora confessou ter realizado a validação biométrica facial ("selfie") exigida pelos sistemas de segurança do banco, o que permitiu a regular formalização do contrato e o depósito dos valores em sua conta.

5. A fraude ocorreu mediante engenharia social externa à atividade bancária, onde a consumidora, por falta de cautela, seguiu instruções de golpistas e transferiu valores via PIX para pessoa física desconhecida.

6. Caracteriza-se o fortuito externo, uma vez que não houve falha interna no sistema bancário ou vazamento de dados pela recorrente, mas sim entrega voluntária de credenciais e validações pela recorrida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo consignado precedida de validação biométrica facial (selfie) pela parte consumidora afasta a tese de falha na prestação do serviço bancário, quando demonstrada a disponibilização do numerário. 2. Configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) a situação de engenharia social em que o consumidor, ludibriado por estelionatários, fornece validações de segurança e repassa valores a estranhos, caracterizando fortuito externo."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ (distinção aplicada a contrario sensu).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RIVANE GUIMARÃES RIBEIRO
em face de
BANCO MASTER S.A.,
na qual a autora narra, brevemente, que foi vítima de golpe. Alega que, em agosto de 2024, recebeu contato de uma suposta financeira prometendo redução de juros. Afirma que, acreditando na boa-fé da empresa, aceitou a oferta e realizou todo o trâmite solicitado, inclusive o envio de "selfie". Contudo, foram realizados dois empréstimos (cartões RMC e RCC) no valor de R$1.601,21 cada. Narra ainda que, induzida pelos golpistas, devolveu parte do valor creditado (R$960,00) via PIX para terceiro

Neste cenário, requer seja declarada a nulidade do contrato objeto da demanda, com a restituição em dobro da quantia descontada, bem como compensação por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14720398), nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do PROCESSO No 5049990-61.2024.8.08.0024, REQUERENTE: RIVANE GUIMARÃES RIBEIRO, REQUERIDO: BANCO MASTER JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO A NULIDADE dos dois empréstimos contraídos de forma fraudulenta no nome da autora (cada um no valor de R$ 1.601,21), no 803154132 e no 803154133; b) CONDENO A REQUERIDA a pagar à autora indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC; e c) CONDENO A REQUERIDA a pagar em dobro a quantia descontada da conta da requerente, totalizando R$ 744,12 (setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), com incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.”
.

Em sede recursal (ID 14720400), o Banco requerido reitera a validade do negócio jurídico, destacando que a recorrida anuiu com a operação e que o banco cumpriu as ordens de crédito regularmente, não possuindo ingerência sobre as tratativas da autora com terceiros fraudadores.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 14720405), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, com a devida
vênia
ao entendimento do Juízo
a quo
, entendo que a sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de contratação de empréstimo/cartão consignado mediante fraude perpetrada por terceiros ("Golpe da Falsa Portabilidade" ou "Redução de Juros"), onde a autora alega vício de consentimento.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a própria autora, na petição inicial (ID 14720056), confessa expressamente que
"pela requerente foi aceita mencionada oferta de redução de juros, vindo a realizar todo trâmite solicitado pela atendente, inclusive selfie".

A dinâmica dos fatos revela o clássico caso de engenharia social, onde o consumidor, ludibriado por estelionatários, fornece voluntariamente seus dados e realiza os procedimentos de segurança (biometria facial/selfie) necessários para a validação do contrato junto à instituição financeira.

O documento de "Histórico de Empréstimo Consignado" (ID 14720067) e o extrato bancário (ID 14720065) comprovam que o Banco Recorrente, após a validação biométrica realizada pela própria autora, cumpriu sua parte na obrigação, depositando os valores contratados na conta de titularidade da recorrida.

Nesse cenário, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário. O banco agiu mediante ordens aparentemente regulares, autorizadas pela correntista através de biometria (fato incontroverso). A fraude ocorreu em momento anterior e externo à atividade bancária, consubstanciada na manipulação da vontade da autora por terceiros criminosos via telefone.

Aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima e de terceiro). O fato de a autora ter transferido valores via PIX para uma pessoa física desconhecida (Elton Ricardo Rocha – ID 14720064), acreditando tratar-se de devolução para o banco, reforça a falta de cautela da consumidora e a ausência de nexo causal com a conduta da instituição financeira recorrente.

O fortuito, neste caso, é externo, pois a fraude não se originou de vazamento de dados ou falha interna do sistema do banco, mas sim da entrega voluntária de credenciais e validações pela autora aos golpistas. O Banco recorrente não pode ser garantidor universal de todas as transações quando o próprio cliente, ainda que de boa-fé, negligencia o dever de guarda e sigilo de seus dados ou segue instruções de estranhos sem a devida conferência nos canais oficiais.

Portanto, não havendo prova de participação ou conivência da instituição financeira, e restando claro que a contratação só foi perfectibilizada devido à atuação ativa da autora em fornecer a biometria facial exigida pelos sistemas de segurança, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico perante o banco, tampouco em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao entendimento da Eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado, no sentido de
manter integralmente a sentença de primeiro grau
, que declarou a nulidade dos contratos e condenou o Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na validade dos contratos de empréstimo consignado e na responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela consumidora, vítima do denominado "golpe da falsa portabilidade”.

A sentença de primeiro grau (ID 14720398) deve ser mantida, pois a análise do conjunto probatório e a aplicação das normas consumeristas levam à conclusão de que houve falha na segurança do serviço bancário (fortuito interno) e vício de consentimento da consumidora, e não sua culpa exclusiva.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A hipossuficiência técnica da consumidora e o domínio da técnica pelo fornecedor impõem a inversão do ônus da prova em seu favor.

O Banco Recorrente, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A conduta da consumidora foi desencadeada por um contato via ligação telefônica com um suposto correspondente bancário que possuía informações detalhadas sobre seus empréstimos pré-existentes.

A utilização de informações pessoais da autora pela empresa fraudadora para dar credibilidade à ação configura uma falha na segurança dos serviços bancários. O fato de a empresa golpista conhecer a existência da dívida e oferecer a portabilidade sugere o vazamento de dados que deveriam estar sob a custódia e sigilo da instituição financeira.

A fraude praticada por terceiros, quando relacionada ao sistema de segurança ou dados do próprio banco, é considerada fortuito interno e não exime a responsabilidade do fornecedor. O dever de segurança do banco engloba a proteção contra fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.

A sentença de primeiro grau corretamente apontou a fragilidade do método de contratação utilizado pela instituição financeira, onde o aceite da consumidora foi realizado através de mera fotografia (biometria facial/selfie). Uma
selfie
não consubstancia uma declaração de vontade segura e insofismável.

A tese de que a biometria facial por si só comprova a validade da contratação é mitigada quando o contexto probatório aponta para a atuação de um fraudador que se utilizou da boa-fé da vítima e de dados internos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) deve ser afastada.

Pelo exposto, entendo que a sentença de primeiro grau (ID 14720398) não merece reforma, pois corretamente reconheceu a nulidade dos contratos de empréstimos de
nº 803154132 e nº 803154133
e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, em razão do prejuízo financeiro, da revolta e da insegurança causadas.

O dano moral é evidente, decorrente da má prestação do serviço e da insegurança gerada à consumidora.

Assim, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso e por
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL